Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Recebo o presente conflito de competência. Designo o Juízo suscitante para resolver eventual(is) medida(s) urgente(s), em caráter provisório. Comunique-se. Oficie-se ao Juízo suscitado pra que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 207, inc. I, RITJDFT). Concluídas as diligências regulares, retornem-se os autos.